Tribunal: TJSP
Processo: 0009565-33.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO – Sentença absolutória com fundamento da atipicidade material dos fatos – Aplicação do princípio da insignificância – Irresignação ministerial – Pleito de condenação – Necessidade – Materialidade e autoria demonstradas – Crime impossível não verificado – Bens subtraídos que não podem ser tidos como de pequeno valor – Condenação de rigor – Réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO – Sentença absolutória com fundamento da atipicidade material dos fatos – Aplicação do princípio da insignificância – Irresignação ministerial – Pleito de condenação – Necessidade – Materialidade e autoria demonstradas – Crime impossível não verificado – Bens subtraídos que não podem ser tidos como de pequeno valor – Condenação de rigor – Réu reincidente – Redução no mínimo legal pela tentativa – Regime semiaberto adequado ao caso – Sentença absolutória reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009565-33.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE PETRONIO BATISTA
FILHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo ministerial, a fim de
condenar José Petrônio Batista Filho à pena de 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais 08 dias-multa, como incurso no art. 155, caput, c.c. o art. 14, II,
ambos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009565-33.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 2/9
Apelação Criminal no 0009565-33.2017.8.26.0635
Comarca da Capital
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: José Petrônio Batista Filho
Magistrada: Fabíola Oliveira Silva
Voto no 31750
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO SIMPLES TENTADO

Sentença absolutória com fundamento da atipicidade material dos
fatos Aplicação do princípio da insignificância Irresignação
ministerial Pleito de condenação Necessidade Materialidade
e autoria demonstradas Crime impossível não verificado Bens
subtraídos que não podem ser tidos como de pequeno valor
Condenação de rigor Réu reincidente Redução no mínimo
legal pela tentativa Regime semiaberto adequado ao caso
Sentença absolutória reformada. Recurso provido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 199/202, José Petrônio
Batista Filho foi absolvido da imputação de infringência ao
art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, do Código Penal, com arrimo
no art. 397, III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público em
busca da condenação do réu. Sustenta, para tanto, que
materialidade e autoria ficaram demonstradas, bem assim
que os fatos se revestem de tipicidade material (fls. 208/211).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
217/233),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009565-33.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 3/9
subiram os autos e o Ilustre Procurador de Justiça Nadir de
Campos Júnior opinou pelo provimento do recurso (fls.
242/248).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 20 de outubro de
2017, por volta das 13h, na Rua Domingos de Moraes, 1450,
Vila Mariana, nesta Capital, o apelado tentou subtrair, para
si, um pote de hidratante da marca Nívea, quatro potes de
shampoo da marca Dove Baby, quatro condicionadores da
marca Dove Baby, três sabonetes da marca Dove, avaliados
em R$172,88, pertencentes ao estabelecimento comercial
“Carrefour”, somente não obtendo êxito, por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Consta que o réu foi até o supermercado
mencionado acima e colocou os produtos por baixo de sua
calça. De posse precária dos objetos, José passou pelos caixas
do estabelecimento sem pagar por estes. No entanto, foi
abordado pelo representante da vítima ao sair do local e
impedido de levar consigo as mercadorias retiradas do interior
do supermercado. Assim, a polícia foi acionada e o apelado
preso em flagrante.
Dúvidas não há quanto à materialidade e autoria,
afirmadas na sentença e não atacadas pela defesa, para
quem, inclusive, houve o trânsito em julgado (fls. 212).
Com efeito, a realidade material dos fatos decorre
do auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009565-33.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 4/9
(fls. 11/13) e auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
41/42).
Sob o crivo do contraditório, o apelado negou a
imputação, porém, foi surpreendido na posse dos bens
alheios, o que constitui relevantíssimo liame entre ele e os
fatos, além dos depoimentos do gerente da loja e do policial
militar, no sentido de que o acusado foi detido após passar
pelos caixas do estabelecimento, levando consigo bens de
higiene pessoal (mídia digital).
Além disso, sabido é que a existência de câmeras
de segurança no comércio ou da presença física de
seguranças dificulta o delito, porém não impede, em absoluto,
a sua consumação, havendo casos em que o agente logra
efetivar a subtração, mesmo com todo o aparato de vigilância
à disposição. E tanto assim é possível que o acusado
conseguiu alcançar o lado externo e, por muito pouco, não
logrou se evadir.
Logo, o meio de execução não se apresentou
ineficaz, possibilitando que o réu percorresse o iter criminis
quase que na integralidade.
Nesta esteira, já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
DE APELAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
FURTO TENTADO. SUPERMERCADO. VIGILÂNCIA.
CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DAS
COISAS. QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009565-33.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 5/9
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
PATENTE.
NÃO
CONHECIMENTO. [...] 2. A existência de sistema de
monitoramento eletrônico ou a observação dos
passos do praticante do furto pelos seguranças
da loja não rende ensejo, por si só, ao automático
reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há
possibilidade de o delito ocorrer. [...] 6. Ausência de
flagrante ilegalidade, apta a relevar a impropriedade
da via eleita. 7. Impetração não conhecida.” (HC
230.953/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
03/04/2014, DJe 15/04/2014).
De tão pacífica a questão, aliás, a indigitada Corte
Superior editou a Súmula n° 567, in verbis:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento
eletrônico ou por existência de segurança no interior de
estabelecimento comercial, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto”.
Reside o âmago da celeuma na aplicação do
princípio da insignificância.
Pois bem, para o reconhecimento da atipicidade
da conduta ante a insignificância, não deve ser tomado como
base tão somente o valor efetivamente subtraído. É necessário
o preenchimento de requisitos cumulativos, que são: mínima
ofensividade e reprovabilidade da conduta, além de lesão
jurídica inexpressiva, consoante entendimento do Pretório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009565-33.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 6/9
Excelso:
“A aplicação do princípio da insignificância de modo a
tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma
concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica
inexpressiva. Convém distinguir, ainda, a figura do
furto insignificante daquele de pequeno valor. O
primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da
atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da
insignificância”
(HC
no
109.081,
Rel.
Ricardo
Lewandowski, 2a Turma, j. em 13.09.2011).
In casu, não estão presentes os requisitos acima
descritos, uma vez que, em primeiro lugar, o valor da res
furtiva não pode ser considerado inexpressivo ou irrisório,
como nos clássicos exemplos de um palito de fósforo, uma
tapa de caneta, um clipe de papel, etc., o que retira a mínima
ofensividade e reprovabilidade de sua conduta.
Em
segundo
lugar,
trata-se
de
acusado
reincidente em crime patrimonial (fls. 181/182), o que
corrobora a periculosidade social da ação.

Ademais, quem “assim age viola a lei, viola uma
regra de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na
sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social
segundo o qual nos é permitido subtrair coisas alheias, desde que
não muito valiosas, de pequeno valor (...). No caso em exame, não se
tratou da subtração de um palito de fósforo; de um alfinete ou de um
prego, mas de algo de valor. Houve, sim, prejuízo a terceiros, não era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009565-33.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 7/9
coisa insignificante, imperceptível” (Apelação 993.06.095560-8, 11a
Câmara de Direito Criminal, relator, Des. Oliveira Passos, julgado
em 20.05.2009).
Ainda, em relação ao valor do bem subtraído:
“A subtração de bens, cujo valor não pode ser
considerado ínfimo, não pode ser tido como um
indiferente penal, na medida em que a falta de
repressão de tais condutas representaria verdadeiro
incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam
desordem social” (Recurso especial 824673/RS, STJ,
5a Turma, Relatora Min. Laurita Vaz, julgado em
14/06/2007.
“Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal (...)
Devem ser considerados, também, outros requisitos,
como (1) a mínima ofensividade da conduta do agente,
(2) a nenhuma periculosidade social da ação, (3) o
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento e (4) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC 98.152, rel. min. Celso de Mello,
DJe-104 de 5.6.2009) ” (Trecho de ementa de aresto
relativo ao habeas corpus 97012/RS, STF, 2a Turma,
Relator
Min.

Joaquim
Barbosa,
julgado
em
09/02/2010).
Além disso, de somenos fosse recuperado o bem
furtado, pois tal circunstância não representa óbice à
condenação do apelado. Se assim fosse, implicaria em
impunidade e incentivo à prática reiterada de crimes menores.
Condenação, portanto, de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009565-33.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8/9
À
míngua
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, a básica é estabelecida no piso legal de 01 ano
de reclusão, mais 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Presente
a
agravante
da
reincidência
(fls.
181/182), eleva-se a expiação em 1/6, que perfaz 01 ano e 02
meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso legal.
Considerando a não consumação do crime, mas o
fato de o réu ter percorrido em muito o iter criminis, dado que
chegou a sair da loja na posse da res e detido já na calçada,
conforme relatado pelo policial, reduz-se a expiação no
mínimo legal de 1/3, chegando-se a 09 meses e 10 dias de
reclusão, mais 08 dias-multa.
O regime inicial, cotejado o quantum de pena e a
reincidência do acusado, que não se esgota como agravante,
mas autoriza maior rigor em outros aspectos atrelados ao ius
puniendi em homenagem à isonomia material, deve ser o
semiaberto, a teor do art. 33, §2o, 'c', do Código Penal.
Uma vez reincidente o acusado em crime doloso,
refuta-se o cabimento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo ministerial, a fim de condenar José Petrônio
Batista Filho à pena de 09 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, mais 08 dias-multa, como
incurso no art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009565-33.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 9/9
Código Penal.

CAMILO LÉLLIS
Relator